Tribunal: TJSP
Processo: 1031427-86.2022.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE DECORRENTE DE MOLÉSTIA OCUPACIONAL - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"A ratificação do decreto de improcedência do pedido inicial pelo Acórdão lançado se deu de modo absolutamente fundamentado, não se configurando vício processual a merecer maior elucidação e/ou implicar modificação do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE DECORRENTE DE MOLÉSTIA OCUPACIONAL - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"A ratificação do decreto de improcedência do pedido inicial pelo Acórdão lançado se deu de modo absolutamente fundamentado, não se configurando vício processual a merecer maior elucidação e/ou implicar modificação do Julgado".